Tribunal: TJDFT
Processo: 0000755-29.2017.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, por prova oral e documental, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
2. Deve ser mantida a circunstância judicial desfavorável quando devidamente fundamentada. 2.1. Verificado que o prejuízo suportado pelas vítimas foi exacerbado, não apenas em razão do elevado montante perdido, mas também considerando o dano moral/emocional relatado, idônea a valoração negativa das consequências do delito.
3. Não havendo fundamentação idônea para o afastamento, é devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.